Tribunal: TJDFT
Processo: 0749026-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não há comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar se o agravante demonstrou incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, de forma a justificar a concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa, admitindo prova em contrário e impondo ao magistrado a análise concreta das condições econômico-financeiras do requerente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o juiz deve averiguar as reais condições econômicas da parte, podendo exigir comprovação documental da incapacidade de arcar com custas e honorários sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.
5. Os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante aufere renda líquida mensal superior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado pelo TJDFT, conjugado com a análise subjetiva das circunstâncias do caso, para aferição da hipossuficiência.
6. Inexistindo comprovação de comprometimento substancial da subsistência própria ou familiar, impõe-se a manutenção do indeferimento da assistência judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, devendo ser apreciada à luz das condições econômico-financeiras efetivamente demonstradas nos autos.
2. A percepção de renda mensal superior ao critério objetivo de cinco salários mínimos, somada à inexistência de circunstâncias excepcionais, afasta a presunção de hipossuficiência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 1.060/1950, arts. 4o e 5o;eCPC, art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/02/2013; AgRg no AREsp 250.239/SC, Rel. Min. Castro Meira, j. 16/04/2013; REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/03/2011; e TJDFT, Acórdão n°677626, j. 15/05/2013, Acórdão n°677437, j. 15/05/2013, eAI 0742242-58.2023.8.07.0000, Des. Renato Scussel, DJe 29/04/2024.